Tribunal: STF
Processo: RHC 247522
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 871.123/PB, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    em 16 de setembro de 2017, por volta das 18h00min, nas proximidades da Creche abandonada no Bairro da Glória I, nesta cidade, a vítima sentiu que fora alvejado na altura das costas, quando caminhava em direção a sua residência, acompanhado de sua companheira Erivânia Fernandes do Nascimento e de sua filha menor. 



    Prossegue relatando que enquanto Heleno estava com as costas sangrando, fora surpreendido pelo denunciado, o qual apontou a arma de fogo para sua cabeça, tendo, todavia, baixado o objeto quando avistou que um veículo de aproximava. 



    Consigna a denúncia, ainda, que a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado, mas mesmo assim este efetuou novo disparo, atingindo novamente Heleno, ocasião em que o denunciado subiu em uma motocicleta conduzida por Josué Albino da Silva Júnior, evadindo-se do local, contudo, em razão dos ferimentos, ficou paraplégico. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Para a decisão de pronúncia do acusado, basta, apenas, a prova da materialidade do fato e indícios de sua autoria, a fim de que seja o denunciado submetido a julgamento popular.



    2. A decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do Juízo, imperando o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa.



    3. O pedido de impronúncia é incabível, uma vez que há provas da materialidade do ilícito e indícios suficientes de autoria. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A questão relativa à suposta ilegalidade de reconhecimento de pessoas, sob o argumento de violação às diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, não foi examinada perante o Tribunal de origem, razão pela qual resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. De acordo com julgado deste Tribunal Superior: "para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).



    3. Conforme orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça – STJ: "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (AgRg no HC n. 643.018/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 21/6/2022).



    4. Agravo desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa se insurge contra a decisão de pronúncia. Destaca que o juízo de primeiro grau, além de citar o suposto (e viciado) reconhecimento fotográfico, limitou-se a citar o depoimento da declarante Poliana Alves dos Santos, que nem mesmo imputou ao recorrente a pratica do delito, o que obviamente não se constitui em qualquer elemento mínimo de autoria. Requer, assim, o provimento deste recurso, para que o recorrente seja absolvido sumariamente ou impronunciado. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de primeira instância pronunciou o recorrente mediante a seguinte fundamentação: 



    Conforme é cediço, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o magistrado pronunciará o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, a materialidade do delito de tentativa de homicídio resta comprovada pela reunião do Inquérito Policial, do laudo traumatológico (Id 39362284 - Pág. 74), do prontuário médico da vítima (Id 39362284 - Pág. 22/27 – 32/68), além da prova oral colhida. 



    Por sua vez, depreende-se que, além da vítima ter reconhecido fotograficamente o acusado em sede policial, forçoso destacar que, segundo depoimento da declarante Poliana Alves dos Santos, atual companheira do acusado, e ex-esposa da vítima, o senhor Heleno costumava ir até a residência onde mora a depoente com o denunciado para ameaçá-los (ao minuto 05:30), de modo que entendo subsistir dúvida relevante do crime em exame, recaindo na pessoa do denunciado, quanto a autoria.



    Ressalte-se que em se tratando de crimes dolosos contra a vida, para possibilitar que o agente acusado seja submetido a julgamento pelo Juiz Natural (Tribunal do Júri) é despiciendo o juízo de certeza da autoria, de sorte que a legislação exige tão somente indícios suficientes de quem seja o autor do crime. 



    Ou seja, a decisão de pronúncia constitui tão somente juízo de probabilidade, não sendo tarefa do magistrado singular analisar as provas em profundidade, mas sim se orientar nos elementos probatórios e, constando a materialidade da infração penal e havendo vestígios prováveis de autoria, remeter a questão ao Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e conexos. Nesta fase processual prepondera o “in dubio pro societate” em relação ao “in dubio pro reo”.



    Portanto, no caso concreto, já que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o princípio que impera é o “in dubio pro societate”, cabendo a sociedade, representada por seu corpo de jurados, decidir sobre a efetiva existência do delito apontado, atribuído a FELIPE DE ALMEIDA DANTAS, ou mesmo desclassificar para crime que não seja da competência do júri. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o Tribunal de origem, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente